Tribunal: TJSP
Processo: 1013136-91.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Aquisição concomitante de passagens de ida e de volta – Não comparecimento do passageiro para embarque no voo de ida – Automático cancelamento do voo de volta, com base na cláusula contratual denominada "no show" – Inadmissibilidade – Cláusula em questão que, por implicar inequívoca limitação dos

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Aquisição concomitante de passagens de ida e de volta – Não comparecimento do passageiro para embarque no voo de ida – Automático cancelamento do voo de volta, com base na cláusula contratual denominada "no show" – Inadmissibilidade – Cláusula em questão que, por implicar inequívoca limitação dos direitos do consumidor, haveria de estar posta com absoluta clareza e destaque, de modo a permitir "sua imediata e fácil compreensão" – Consumidor que, nessa ordem de ideias, haveria de ser alertado da restrição logo no ato da compra da passagem, de maneira inequívoca – Mera circunstância de a citada cláusula estar inserida na via do contrato a que se reporta o "site" no ato da compra, sem destaque, não cumprindo a regra cogente do art. 54, §4o, do CDC – Cláusula, ademais, vistosamente abusiva e iníqua (art. 51), haja vista a inexistência de justificativa lógica para que a companhia aérea cancele automaticamente o voo de volta pelo só não comparecimento do passageiro para o voo de ida, após embolsar o valor correspondente à compra das passagens – Irrelevante a circunstância dessa prática ser admitida pela Resolução ANAC 400/2016 (art. 19), diploma esse de cunho administrativo e que não representa espécie normativa capaz de derrogar a lei, notadamente o Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e deste Sodalício – Danos morais sem sombra de dúvida verificados, também nos termos dos citados precedentes – Indenização a esse título arbitrada em primeiro grau (R$ 3.000,00) nada tendo de exagerado, sobretudo à luz da técnica do desestímulo – Sentença de acolhimento dos pedidos – Confirmação.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013136-91.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A, são apelados GABRIEL DE ASSIS CUNHA
MORAES e CAROLINA DE OLIVEIRA GARRIDO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1013136-91.2019.8.26.0451 (processo digital)
Comarca: PIRACICABA 2a Vara Cível
Apelante: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A (ov)
Apelados: GABRIEL DE ASSIS CUNHA MORAES e outro
MM. Juiz de primeiro grau: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Voto no 34.384
Apelação Transporte aéreo nacional Ação de indenização
por danos materiais e morais Aquisição concomitante de
passagens de ida e de volta
Não comparecimento do
passageiro para embarque no voo de ida
Automático
cancelamento do voo de volta, com base na cláusula contratual
denominada “no show” Inadmissibilidade Cláusula em
questão que, por implicar inequívoca limitação dos direitos
do consumidor, haveria de estar posta com absoluta clareza e
destaque, de modo a permitir “sua imediata e fácil
compreensão”
Consumidor que, nessa ordem de ideias,
haveria de ser alertado da restrição logo no ato da compra da
passagem, de maneira inequívoca Mera circunstância de a
citada cláusula estar inserida na via do contrato a que se
reporta o “site” no ato da compra, sem destaque, não
cumprindo a regra cogente do art. 54, §4o, do CDC Cláusula,
ademais, vistosamente abusiva e iníqua (art. 51), haja vista a
inexistência de justificativa lógica para que a companhia aérea
cancele automaticamente o voo de volta pelo só não
comparecimento do passageiro para o voo de ida, após
embolsar o valor correspondente à compra das passagens
Irrelevante a circunstância dessa prática ser admitida pela
Resolução ANAC 400/2016 (art. 19), diploma esse de cunho
administrativo e que não representa espécie normativa capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de derrogar a lei, notadamente o Código de Defesa do
Consumidor Precedentes do STJ e deste Sodalício Danos
morais sem sombra de dúvida verificados, também nos termos
dos citados precedentes Indenização a esse título arbitrada
em primeiro grau (R$ 3.000,00) nada tendo de exagerado,
sobretudo à luz da técnica do desestímulo Sentença de
acolhimento dos pedidos Confirmação.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
GABRIEL DE ASSIS CUNHA MORAES e outro em face de GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A.
Os autores compraram passagem aérea da ré, de
ida e volta, partindo de São Paulo com destino a Salvador, em 21.2.19, às
6h25, e retornando dia 25.2.19, às 19h, pelo valor global de R$ 808,00.
Entretanto, os autores, por motivos pessoais, deixaram de utilizar o trecho
de ida. No dia 22.2.19, ao informar à ré que não puderam utilizar o trecho
de ida e procurar adquirir novas passagens para esse trecho, os autores
foram informados de que teriam que adquirir novos bilhetes de ida e de
volta, devido à passagem do trecho de volta ter sido cancelada em razão
do “no show” no trecho de ida. Os autores precisaram desembolsar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$ 1.258,60 pelos novos trechos (ida e volta). Donde a
demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00,
para cada um dos autores, à guisa de indenização por danos morais, e de
R$ 1.258,60, a título de indenização por danos materiais.
A r. sentença julgou a ação procedente para
condenar a ré ao pagamento de R$ 1.258,60, como indenização por danos
materiais, e de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da data do
arbitramento e juros de mora, de 1% a.m., estes contados da data da
citação. como indenização por danos morais. Responsabilizou a ré pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 140/144).
Apela a ré. Como fundamentos da irresignação,
diz a apelante, em síntese, que: (a) o contrato firmado entre as partes
possui expressa previsão de que o não embarque do trecho de ida
acarreta o imediato cancelamento do trecho de volta e este procedimento
é permitido pelo art. 19 da Resolução ANAC 400/2016; (b) os apelados
assinalaram estar plenamente cientes dos termos do contrato no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da compra da passagem, não havendo que se falar em violação do dever
de informação; (c) “no contrato ora firmado existe previsão expressa a
este respeito e no próprio site da apelante consta tal esclarecimento,
restando patente que o apelado tinha plena ciência a respeito de tal
restrição”; (d) “a parte apelada tenta valer-se de artífices para ser
ressarcida por um dano que a própria deu causa, o que, confia-se e espera-
se, não será permitido”; (e) “não houve qualquer prejuízo em decorrência
de conduta da apelante, pois a culpa por todo ocorrido é da própria parte
apelada!”; (f) “a parte apelada adquiriu um novo voo da Avianca com
míseros 20 minutos de diferença de horário, o que torna evidente a
completa inexistência de danos morais no presente feito”; (g) os apelados
não demonstraram ter passado por nenhuma situação constrangedora; (h)
de todo modo, houve exagero no arbitramento da indenização; (i)
subsidiariamente, pleiteia que a correção monetária e os juros de mora
incidam apenas a partir do arbitramento da indenização; e (j) deve ser
afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais,
pois não existiu nenhuma conduta irregular da apelante (fls. 151/174).
2. Recurso tempestivo (fls. 150/151), preparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 175/176) e respondido (fls. 198/210).
É o relatório do essencial.
3. A primeira observação a se fazer sobre o
litígio em exame é a de que a cláusula em que se funda a peça de defesa,
quer abusiva, quer não, implica inequívoca restrição aos direitos do
consumidor aderente ao contrato.
Em assim sendo, nos termos da regra cogente do
art. 54, §4o, do CDC, tal cláusula haveria de ser redigida e inserida no
contrato “com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
Nessa ordem de ideias, seria de absoluto rigor
que, logo no ato da compra da passagem pela via eletrônica, o
consumidor fosse prontamente alertado da existência daquela cláusula
limitadora de direito, com absoluto destaque.
E não se prestam a tanto os termos do contrato a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que remetido o consumidor no ato da contratação, quer porque, sejamos
francos, poucos são os que leem tais documentos, quer, principalmente,
porque tal disposição não é ali inserida com o esperado destaque.
Só por isso, a cláusula em exame é desprovida
de valor jurídico.
4. Como se não bastasse, a disposição contratual
em exame é vistosamente abusiva e iníqua.
Em primeiro, porque, não comparecendo o
passageiro para embarque, as companhias aéreas não costumam ter
dificuldade para repassar para terceiro o assento não preenchido.
Em segundo, porque, de qualquer modo, o valor
da passagem, de ida e de volta, já está pago, o que significa dizer que o
transportador não sofre absolutamente nenhum prejuízo, ainda na
hipótese de não conseguir preencher o assento vago, quer para a viagem
de ida, quer para a de volta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em terceiro, porque não há nenhuma explicação
lógica que justifique o cancelamento automático da passagem de volta em
caso de não comparecimento do passageiro para a viagem de ida.
E é irrelevante a circunstância dessa prática ser
admitida pela Resolução ANAC 400/2016 (art. 19), diploma esse de cunho
administrativo e que não representa espécie normativa capaz de derrogar
a lei, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.
O tema não é novo, como se vê dos precedentes
assim ementados:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO
CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR
NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO
TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO
A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA
ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador
de danos morais o cancelamento unilateral da
passagem de volta, em razão do não
comparecimento para embarque no trecho de ida
(no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo
Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
1447599/RJ,
Rel.
Min.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, 3a T., J. 27.6.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO
DE PASSAGEIRO. PERDA DO VOO DE IDA.
CANCELAMENTO

AUTOMÁTICO

DA
PASSAGEM

DE

VOLTA.
PRÁTICA
COMERCIAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE
DA COMPANHIA AÉREA PELOS DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES.
VALOR
INDENIZATÓRIO
FIXADO
EM
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a
este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2."A previsão de
cancelamento unilateral da passagem de volta, em
razão do não Comparecimento para embarque no
trecho de ida (no show), configura prática
rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos
termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao
Poder Judiciário o restabelecimento do necessário
equilíbrio contratual" (Resp n. 1.669.780/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, DJe 17/9/2018). 3. A fixação do dano
moral deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a
evitar o indesejado enriquecimento do autor da
indenizatória sem, contudo, ignorar o caráter
preventivo e repressivo inerente ao instituto. Caso em
que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se
mostra apta e suficiente a cumprir o dúplice caráter
repressivo/reparatório da medida. 4. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência do presente recurso, e da anterior
advertência em relação a incidência do NCPC, incide
ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado
da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5.
Agravo interno não provido, com imposição de
multa.” (AgInt no AREsp 1336618 / RJ, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO, 3a T., j. 29.4.19).
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
DE
PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO
DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO
UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO
SHOW).
CONDUTA
ABUSIVA

DA
TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
51, IV, XI, XV, E § 1o, I, II E III, E 39, I, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESSARCIMENTO

DAS

DESPESAS
EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS).
FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO
ABORRECIMENTO
COTIDIANO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia
instaurada neste feito consiste em saber se
configura conduta abusiva o cancelamento
automático e unilateral, por parte da empresa
aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu
as passagens do tipo ida e volta, em razão de não
ter utilizado o trecho inicial. 2. Inicialmente, não há
qualquer dúvida que a relação jurídica travada entre
as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista
que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito
de consumidor, como destinatário final, enquanto
a empresa caracteriza-se como fornecedora do
serviço de transporte aéreo de passageiros, nos
termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Dessa forma, o caso em
julgamento deve ser analisado sob a ótica da
legislação consumerista, e não sob um viés
eminentemente privado, como feito pelas instâncias
ordinárias. 3. Dentre os diversos mecanismos de
proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a
fim de equalizar a relação faticamente desigual em
comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
51 do CDC, que, com base nos princípios da função
social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem,
em

rol

exemplificativo,

as
hipóteses,
respectivamente, das chamadas práticas abusivas,
vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas
abusivas, consideradas nulas de pleno direito em
contratos de consumo, configurando nítida mitigação
da força obrigatória dos contratos (pacta sunt
servanda). 4. A previsão de cancelamento unilateral
da passagem de volta, em razão do não
comparecimento para embarque no trecho de ida (no
show), configura prática rechaçada pelo Código
de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos
dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o
restabelecimento do necessário equilíbrio
contratual. 4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a
adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem
no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter
efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva,
pois coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé
objetiva, que deve reger as relações contratuais
(CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática
também configura a chamada "venda casada", pois
condiciona o fornecimento do serviço de transporte
aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ida" (CDC, art. 39, I). 4.2. Tratando-se de relação
consumerista, a força obrigatória do contrato é
mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e
serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar
prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte
mais vulnerável na relação, o consumidor. 5. Tal o
quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte,
dos pedidos formulados na ação indenizatória a
fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos
valores gastos com a aquisição da segunda passagem
de volta (danos materiais), bem como ao pagamento
de indenização por danos morais, fixados no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. 6.
Recurso especial provido.” (REsp 1699780 / SP, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j.
11.9.18).
“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC/1973.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS.
TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS
CONJUNTAMENTE.
NÃO
COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA
O
TRECHO
DE
IDA
(NO

SHOW).
CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDUTA
ABUSIVA
DA
TRANSPORTADORA.

FALTA

DE
RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO
DE
INFORMAÇÃO.

VENDA
CASADA
CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS DEVIDA. 1. Não há falar em
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a
prática comercial consistente no cancelamento
unilateral e automático de um dos trechos da
passagem aérea, sob a justificativa de não ter o
passageiro se apresentado para embarque no
voo antecedente, por afrontar direitos básicos
do consumidor, tais como a vedação ao
enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade
nas sanções impostas e, ainda, a deficiência
na informação sobre os produtos e serviços
prestados. 3. Configura-se o enriquecimento
ilícito, no caso, no momento em que o
consumidor, ainda que em contratação única e
utilizando-se de tarifa promocional, adquire o
serviço de transporte materializado em dois
bilhetes de embarque autônomos e vê-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedido de fruir um dos serviços que
contratou, o voo de volta. 4. O cancelamento da
passagem de volta pela empresa aérea significa a
frustração da utilização de um serviço pelo
qual o consumidor pagou, caracterizando,
claramente, o cumprimento adequado do
contrato por uma das partes e o
inadimplemento desmotivado pela outra, não
bastasse o surgimento de novo dispêndio
financeiro ao consumidor, dada a necessidade
de retornar a seu local de origem. 5. A ausência
de qualquer destaque ou visibilidade, em
contrato de adesão, sobre as cláusulas
restritivas dos direitos do consumidor, configura
afronta ao princípio da transparência (CDC,
art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla
informação acerca das regras restritivas e
sancionatórias impostas ao consumidor é
desconsiderada, a cláusula que prevê o
cancelamento antecipado do trecho ainda não
utilizado se reveste de caráter abusivo e
nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV,
do CDC. 6. Constando-se o condicionamento,
para a utilização do serviço, o pressuposto
criado para atender apenas o interesse da
fornecedora, no caso, o embarque no trecho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ida, caracteriza-se a indesejável prática de
venda
casada.
A
abusividade
reside
no
condicionamento de manter a reserva do voo de
volta ao embarque do passageiro no voo de ida.
7. Ainda que o valor estabelecido no preço da
passagem tenha sido efetivamente promocional,
a empresa aérea não pode, sob tal
fundamento, impor a obrigação de utilização
integral do trecho de ida para validar o de volta,
pelo simples motivo de que o consumidor paga
para ir e para voltar, e, porque pagou por isso,
tem o direito de se valer do todo ou de apenas
parte do contrato, sem que isso, por si só,
possa autorizar o seu cancelamento unilateral
pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de
razoabilidade da prática questionada se verifica
na sucessão de penalidades para uma mesma
falta cometida pelo consumidor. É que o não
comparecimento para embarque no primeiro
voo acarreta outras penalidades, que não
apenas o abusivo cancelamento do voo
subsequente. 9. O equacionamento dos custos e
riscos da fornecedora do serviço de transporte
aéreo não legitima a falta de razoabilidade das
prestações, tendo em vista a desigualdade
evidente que existe entre as partes desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, anotando-se a existência de diferença
considerável entre o saneamento da empresa e o
lucro excessivo, mais uma vez, às custas do
consumidor vulnerável. 10. Constatado o
ilícito, é devida a indenização por dano moral,
arbitrado a partir das manifestações sobre a
questão pelas instância de origem. 11. Recurso
especial a que se nega provimento.” (REsp
1595731
/
RO,
Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, 4a T., j. 14.11.17).
No mesmo sentido, no âmbito deste Sodalício, os
julgados proferidos em Ap. 1017193-41.2019.8.26.0003, Rel. Des.
MOURÃO
NETO,
19a
Câm.
de
Dir.
Priv.,
j.
7.2.20;
Ap.
1002531-56.2019.8.26.0073. Rel. Des. VICENTINI BARROSO, 15a Câm. de
Dir. Priv., j. 28.1.20; Ap. 1007995-67.2019.8.26.0071, Rel. Des. NELSON
JORGE
JÚNIOR,
13a
Câm.
de
Dir.
Priv.,
j.
10.1.20;
Ap.
1006375-30.2019.8.26.0003, Rel. Des. CARLOS ABRÃO, 14a Câm., de Dir.
Priv. j. 29.1.20, etc.
5. Ainda nos termos dos precedentes acima
colacionados, os transtornos presumivelmente experimentados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelados caracterizam dano moral, pois extrapolam o sofrimento oriundo
dos aborrecimentos do cotidiano.
A indenização a tanto arbitrada, no valor de R$
3.000,00, foi até generosa para com a apelante, considerado o respectivo
porte econômico-financeiro, vista a questão pelo prisma da técnica do
desestímulo.
6. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência são redimensionados para 15% sobre o montante da
condenação, por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator